Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. PERDA DE DOCUMENTOS E BENS PESSOAIS. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela consumidora, com vistas à condenação da empresa à indenização por danos materiais decorrentes do extravio permanente da bagagem (R$ 8.545,19), além de danos morais (R$ 30.000,00).
II. Respeitante aos fatos (defeituosa prestação de serviços), narra a consumidora: (i) aquisição de passagens aéreas de Brasília/DF para Buenos Aires/Argentina; (ii) no momento do embarque, em maio de 2019, se viu obrigada a despachar sua bagagem de mão (falta de espaço na aeronave), a despeito de informar dos riscos, haja vista o seu conteúdo (objetos pessoais), a qual serviria também de apoio para carregar sua bolsa, uma vez que seu ombro estava lesado; (iii) extravio dessa bagagem, a qual não foi mais localizada, o que acarretou a perda de documentos (cessão de direitos e termo de imóvel, procuração, declaração de imposto de renda, comprovantes e recibos de tratamentos médicos, resultados de exames), medicamentos e receitas médicas (necessários para realização de cirurgia na Argentina), itens de perfumaria e bijuterias; (iv) necessidade de viagem de retorno da filha (da Argentina para o Brasil), para obtenção de segunda via dos documentos extraviados; (v) adiamento da cirurgia e necessidade de refazer os exames; (vi) prejuízo (atraso de três meses no pagamento da última parcela) em negócio jurídico de cessão de direitos de terreno em Brasília/DF, por não possuir o termo de posse do imóvel.
III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
IV. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados (consulta médica, exame – ID 21321634 e 21321570, medicamentos, mala, segunda via de documentos, itens pessoais – ID 21321559, 21321640, passagem aérea para filha recuperar documentos no Brasil – ID 21320605) que, somados, não ultrapassam o limite de 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, previsto na Convenção de Montreal.
V. No que concerne à compensação pelos danos morais: (i) é certo que o Supremo Tribunal federal, ao apreciar o tema 210 (repercussão geral - RE 636331 - provido o recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores), fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (valor da condenação atende os limites previstos no Art. 22 da Convenção de Varsóvia - 1.0000 Direitos Especiais de Saque, na data do evento danoso); (ii) no entanto, no que tange aos danos extrapatrimoniais, a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012); (iii) assim, é de se reconhecer que a situação fática reportada é apta a configurar descaso à consumidora a ponto de gerar dano moral reparável (CDC, artigo 6o, VIII e artigo 14), devidamente arbitrado em R$ 4.000,00, porquanto ausente ofensa à proporcionalidade (valor condizente ao caso concreto e à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT - 1a TR, acórdão 882763; 3a TR, acórdão 899676).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).